Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706991-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONOILTON GONCALVES AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Ronoilton Gonçalves contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel indicado pelo credor (proc. no 0701491-36.2017.8.07.0001, ID no 23866371, págs. 2-3). 2. Preparo (ID no 23864949 e ID no 23864950). 3. Não foi formulado de pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO